Tribunal: TJDFT
Processo: 0741498-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico do Autor, ora Agravado. A Ré agrava, alegando que não se trata de internação/procedimento cirúrgico em situação de urgência, mas sim eletivo, e o plano de saúde contratado ainda está em período de carência. Pondera que o exame de imagem que constatou a lesão data de 05/06/2023 e a solicitação de tratamento cirúrgico somente foi realizada em 25/07/2023. Alega a legalidade da negativa de cobertura e o desacerto da decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que se busca a cobertura todas as despesas médico hospitalares do autor no que tange à prestação de serviços relativos ao procedimento cirúrgico de urgência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o Relatório Médico de ID 171025364 indica que o autor foi diagnosticado com grave lesão no ombro, com solicitação de tratamento cirúrgico de urgência. No caso dos autos, em princípio, é indevida a recusa do plano de saúde em autorizar cobertura de tratamento emergencial, ao argumento de estar vigente o período de carência. Tornase obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, ainda que o beneficiário não tenha cumprido o prazo de carência, quando resta comprovado o caráter urgente ou emergencial do procedimento médico ao qual ele deve ser submetido (inteligência do art. 35-C da Lei no 9.656/98). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante risco de lesão irreparável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, não está presente o pressuposto do perigo de irreversibilidade, uma vez que em caso de improcedência, os custos com o tratamento poderão ser cobrados do autor. Confira-se um precedente no mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CARÊNCIA). CIRURGIA DO ANEURISMA EM VÊ COM RETIRADA DE TROMBO, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARRITMIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 35-C DA LEI No. 9.656/98. CLÁUSULA ABUSIVA. ARTIGO 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Apesar da previsão contratual de período de carência para fornecimento do serviço de saúde, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 impõe às seguradoras, uma vez formalizado o contrato, a cobertura obrigatória do atendimento do segurado nos casos de emergência, urgência e de planejamento familiar. 2. Comprovado nos autos o caráter emergencial do procedimento cirúrgico vindicado, impõe-se à seguradora o respectivo custeio. 3. É cediço que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual as cláusulas contratuais que levem o segurado a uma situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser tidas como nulas, inteligência do artigo 51 do CDC. 4. Demonstrada a verossimilhança do pedido, havendo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e caracterizada a reversibilidade da antecipação da tutela, correta a decisão impugnada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.965357, 20160020279089AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 308/323)” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que Ré autorize a prestação de serviços relativos ao procedimento cirúrgico indicado no ID 171025364, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 5.000,00. Intime-se o réu com urgência. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório. A urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Ademais, o relatório médico ID n. 51848723, datado de 25/07/2023, é bastante claro ao solicitar “tratamento cirúrgico artróspico de urgência”, fazendo incidir o disposto no art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Nesse contexto, não obstante o contrato do autor esteja em período de carência contratual, em se tratando de internação/procedimento cirúrgico de urgência, mostra-se correta a decisão agravada, não se verificando a relevância da argumentação recursal. Além do mais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator